Tribunal: STF
Processo: RE 1383580
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NEGATIVA DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REFORMA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cuja ementa destaco:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS QUANTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DA UNIÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO EM CONSONÂNCIA COM A EXEGESE ESTABELECIDA PELA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS EM SESSÃO REALIZADA EM 07/06/2021 (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804385-92.2021.8.02.000, REL. DES. DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA NETO, 3ª CÂMARA CÍVEL, DJE 12/06/2021). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO INTERPOSTO E, CONSEQUENTEMENTE, DETERMINAR O PROSSEGUIMNETO DO PROCESSO DE ORIGEM PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS RECURSAIS DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 7; grifos acrescidos). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 23, inc. II, e 196 da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, sendo devida a integração da União à lide, dado que é responsável pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados (alibercepte e ranibizumabe; e-doc. 9).   



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. De início, anoto que o recurso origina-se de agravo de instrumento interposto por Severina de Amorim Santos em face do Estado de Alagoas, contra decisão que declinou a competência para a Justiça Federal (e-doc. 2).



    4. Ao analisarem o pedido deduzido no agravo, os Juízes da 1ª Turma Recursal da 1ª Região do Estado de Alagoas reconheceram a presença dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, para determinar a manutenção do processo na Justiça estadual (e-doc. 7). Confira-se o dispositivo do acórdão vergastado:



    “Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de reformar a decisão interlocutória impugnada e, consequentemente, atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso interposto para determinar o prosseguimento do processo de origem perante a Justiça Estadual, bem como determinar que o réu forneça, no prazo de 03 (três) dias úteis, independentemente de licitação, o seguinte medicamento: Aflibercepte 40mg/ml ou Ranibizumabe 10mg/ml (06 ampolas - 03 aplicações em cada olho com intervalo mensal), conforme prescrição médica, podendo ser substituído por genérico (art. 3º, §2º, da Lei nº 9.787/1999). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ex vis legis.” (e-doc. 7, p. 12; grifos no original).



    5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo ao enunciado nº 735 da Súmula do STF. Nesse sentido, destaco o ARE nº 1.082.469-AgR/PR, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ACÓRDÃO QUE DEFERE LIMINAR – ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE – MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO ‘FUMUS BONI JURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios – precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada – não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes”.



    (ARE nº 1.082.469-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28/09/2018, p. 09/10/2018).  



    6. Com essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE nº 1.125.427-AgR/PB, Rel. Min. Presidente, j. 17/09/2018, p. 18/10/2018; RE nº 1.077.755-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018; RE nº 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/03/2016, p. 04/04/2016; ARE nº 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/12/2015, p. 17/02/2016; ARE nº 904.470-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/11/2015, p. 25/11/2015; RE nº 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2015, p. 17/11/2015; e ARE nº 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/03/2015, p. 08/04/2015.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem, inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator